Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SINISTRO. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, cabia à parte autora comprovar a culpa do réu na colisão, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Apelação conhecida e não provida.